Tribunal: STF
Processo: HC 220779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 763.879/SP - eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ROBUSTOS INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravante estaria devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, diante dos indícios de que, ostentando reincidência, teria perpetrado tentativa de homicídio contra desafeto, o qual ainda se encontrava sob atendimento hospitalar ao tempo do decisum. 2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando ao histórico do ora paciente – ilustrado por dezenove folhas de antecedentes criminais, como se infere da passagem transcrita acima –, e ao fato de a tentativa de homicídio resultar de contenda pretérita, o que pode infundir receio quanto à integridade física e psicológica da vítima. 3. Quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, vale esclarecer que a ilegalidade não resultaria de um determinado parâmetro objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, afinal, trata-se de prazos impróprios. 4. No caso destes autos, observo que a prisão em flagrante aconteceu em 1º/03/2022, que a denúncia foi recebida em 07/03/2022 e que a prisão preventiva já foi reexaminada em 14/06/2022. Tudo isso, somado à movimentação que se depreende de consulta ao andamento dos autos de n. 1500363-78.2022.8.26.0603, no site do TJSP, impede reconhecer a alegada inércia. 5. Por fim, a defesa argumenta que o paciente teria agido em legítima defesa, tese que não se alinha ao quanto registrado pelas instâncias ordinárias, segundo as quais o réu não apenas teria se dirigido à residência da vítima, mas também o teria feito portando a arma branca com a qual veio a cometer o delito. 6. Ao que se vê, a tese de exclusão da ilicitude não pode ser reconhecida nesta via, dado que o habeas corpus é ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa, incompatível com a pretendida dilação probatória. 7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II c.c art. 14, II, ambos do CP; b) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; c) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; d) “o paciente alegou a legítima defesa, explicou que em data anterior a vítima o havia deferido um tapa no rosto e no dia dos fatos iniciado uma briga, o que é corroborado pelo laudo médico legal que afirma que o paciente está com lesões, estas não ocasionadas pela polícia, mas em razão da briga, que a vítima iniciou”; e) “ conquanto o édito prisional tenha feito referência a elementos concretos que indicariam a reincidência não específica do paciente como fundamento para a necessidade da custódia cautelar – o paciente teria sido condenado, em tese, por outro delito doloso no ano de 2015 (sem violência e grave ameaça)”; f) há excesso de prazo na formação da culpa, sem qualquer justo motivo; g) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa nos seguintes termos (eDOC 3, p. 57/59):



     Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado ADILSON SANTANA DA SILVA pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo consta, policiais militares foram acionados via Copom para comparecerem ao local dos fatos. Havia oito solicitações desta ocorrência seguidamente, sendo informados de que havia um indivíduo na via pública armado com uma faca que estava muito agressivo. Chegando no local informado, não encontraram ninguém, porém foram informados por algumas pessoas de que uma vítima agredida por golpes de faca havia sido socorrida ao Pronto-Socorro Municipal momentos antes, e que o autor havia fugido de bicicleta. Na calçada da casa no local informado, os militares viram marcas de sangue. Diante das informações, foram ao pronto-socorro municipal e lá fizeram contato com a vítima, a qual disse que momentos antes estava defronte a sua residência e que o autor lhe desferiu golpes de faca, tendo sido atingido numa das mãos e nas costas. O policial Ilan foi informado de que o autor morava defronte a padaria São José e que era conhecido pelo vulgo de "CARECA". Diante destas informações foram ao local informado, e encontraram o autor ADILSON chegando em casa de bicicleta naquele momento, e conseguiram abordá-lo antes de entrar o imóvel. Foi realizada busca pessoal, e no bolso de sua bermuda encontraram uma faca. Indagado a respeito dos fatos, o conduzido confessou que foi o autor dos golpes de faca contra a vítima e que teve essa atitude porque em data anterior a vítima lhe desferiu um tapa no rosto. Diante dos fatos o policial proferiu voz de prisão em desfavor do indiciado, sendo feito o uso de algemas por receio de fuga. Em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl. 04), o indiciado confessou parcialmente a prática do delito, mas disse que agiu em legítima defesa. O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, ao passo que a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória. Pois bem. O auto de prisão em flagrante, da forma como apresentado, reveste-se da legalidade exigida, estando configurada situação prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, caso de relaxamento. Há prova da materialidade e indícios suficientes do crime de tentativa de homicídio, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/13), relatos das testemunhas e da vítima (replicadas pela autoridade policial) (fls. 01/03), os quais descreveram a dinâmica dos fatos, bem como pelo interrogatório do indiciado (fl. 04), que confessou ter desferido facadas na vítima, alegando, contudo, tê-lo feito em legítima defesa. Verifico que o fato é grave e envolve violência, bem como que o autuado é reincidente (fls. 36/54). Demais disso, em que pese não se ter neste momento notícias sobre o estado de saúde da vítima, vez que se encontra em atendimento em nosocômio e não conseguiu relatar os acontecimentos, pela gravidade do ferimento (facada na mãe e nas costas) não se descarta premente risco de morte. Neste contexto, em que pese a necessidade de melhor apuração dos fatos ao longo da instrução processual, verifico, ao menos por ora, que a liberdade do indiciado é temerária, tendo em vista os fatos narrados nos autos, principalmente pela violência e por estar, o acusado, portando uma faca quando foi ao encontro da vítima. Portanto, diante do conjunto indiciário que se formou, necessário o encarceramento, ao menos por enquanto, para garantia da ordem pública. Em razão do princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra; contudo, existem exceções. Neste contexto, a prisão preventiva se faz necessária vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico, como já relatado nos itens anteriores. Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, havendo motivos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, resta impedida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos ("periculum libertatis", aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal). Neste sentido se faz a interpretação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". Ressalto ainda que eventuais condições pessoais favoráveis do autuado não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É dizer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, "fumus comissi delicti" (materialidade e indícios de autoria) e "periculum libertatis" (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados tão-somente pela só existência de fatores de ordem pessoal. Por fim, as medidas cautelares não se mostram adequadas ao caso concreto, não preenchido o requisito do artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal. Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), estando o flagrante formalmente em ordem, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de ADILSON SANTANA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.



    Ao reavaliar a manutenção da segregação cautelar, o magistrado assentou:



    In casu, a coerção cautelar deve ser mantida.Como já explanado na decisão de fls. 67/69, em que houve aconversão da prisão em flagrante em preventiva, a coerção antecipada de Adilson encontra-se fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novoscrimes como o que ora se investiga



    Valendo-se de elementos concretos constantes dos autos, o MM. Juiz Plantonista decretou a prisão preventiva do autuado como forma de se preservar a ordem pública de novos crimes, porque, mesmo tendo sido preso em outras oportunidades,Adilson não se emendou e voltou a delinquir, desrespeitando o requisito implícito da benesse concedida, demonstrando ser dotado de periculosidade e dado à habitualidade na prática de crimes, conforme se observa em sua extensa folha de antecedentes (fls. 41/54



    Em total descaso para com a aplicação da lei, faz pouco, portanto, do disposto na lei penal, devendo, desta forma, permanecer preso também como forma de se resguardar a ordem pública, privando a sociedade de condutas tais como a investigada nestes autos.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Com efeito, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou, além da extensa ficha criminal do acusado, o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente desferiu golpes de faca na mão e nas costas da vítima.



    Ressalto que as premissas decisórias, que dizem respeito à matéria fático-probatória, não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Por esse mesmo motivo, no atual contexto, não é possível examinar a tese de legítima defesa ora suscitada.



    No que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso, a prisão em flagrante aconteceu em 1º.03.2022. A denúncia foi recebida em 07.03.2022. Em 14.06.2022, a prisão preventiva já foi reexaminada. A audiência de instrução foi agendada para data próxima (09.11.2022).



    Da situação fática retratada na decisão não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente